Tribunal: TJMT
Processo: 1007482-36.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007482-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Ação Regressiva. Danos Materiais Decorrentes de Oscilação no Fornecimento de Energia. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Inexistência de Prova do Nexo de Causalidade – Descarga Atmosférica – Caso Fortuito – Improcedência Mantida –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Seguradora em virtude de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento pelos valores pagos a Segurados, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica pela Concessionária demandada.

II. Questões em discussão

2. Verificar se a Autora/Apelante, na qualidade de sub-rogada nos direitos dos Segurados, comprovou os requisitos da responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica, especialmente o nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A seguradora comprovou o pagamento das indenizações, mas não apresentou prova técnica idônea que ateste a relação direta entre os danos e eventual falha da concessionária.

4. Os laudos juntados aos autos são genéricos, inconclusivos e desprovidos de fundamentação técnica adequada, limitando-se a indicar expressões como “descarga elétrica” e “possível queda de raio”, sem esclarecer a origem do dano ou a responsabilidade da fornecedora.

5. Em ao menos dois casos, os próprios documentos apontam como causa das avarias descargas atmosféricas, o que configura caso fortuito, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A falta de prova técnica robusta e específica do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, especialmente quando configurado caso fortuito, a exemplo de descargas atmosféricas.”

______________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1025478-38.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024; TJMT. Apelação Cível n. 1035892-41.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 19/03/2025, publicado no DJe 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1007482-36.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Regressiva de Danos ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A Apelante alega que a sentença merece reforma, porquanto demonstrada nos autos a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Alega que os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal, na medida em que demonstram de forma detalhada que as oscilações de energia elétrica provenientes da rede da Apelada foram a causa dos danos nos equipamentos segurados.

Argumenta que tais laudos foram elaborados por assistências técnicas indicadas pelos fabricantes, sem qualquer vínculo com a Seguradora, e que o fato de não conterem registro em conselho profissional não invalida sua força probatória.

Aduz que, por se tratar de responsabilidade objetiva, basta a comprovação do dano e do nexo causal, os quais estariam evidenciados nos documentos juntados à exordial, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Por fim, destaca que a Ré não se desincumbiu de demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, razão pela qual deve ser responsabilizada pelos danos causados.

Sob tais argumentos, requer o provimento do Recurso, a fim de que seus pedidos sejam acolhidos.

Contrarrazões no ID. 278892441.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre Ação Regressiva promovida pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A. em face da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., sob alegação de que indenizou os segurados em virtude de sinistros decorrentes de falha na prestação dos serviços da concessionária de energia.

É cediço que, consoante a redação do artigo 786 do Código Civil, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorrente tão-somente demonstrar a presença do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC,
o que não ocorreu
.

Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos nos aparelhos dos segurados e o serviço prestado pela concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., a Seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A. juntou aos autos as apólices de seguro e respectivos documentos de regulação dos sinistros relativos aos segurados Idanir Astolfi Delgado, Lizandra Cervantes Velani, Rafael Ribeiro Da Silva e Breno Lampugnani.

Trouxe Laudos Técnicos, donde se extrai informações de que os equipamentos foram danificados por sobrecarga de energia, variações e/ou quedas ocasionais de tensão e descarga atmosférica.

Nota-se que o Juiz agiu com o costumeiro acerto, porque, de fato, os Laudos Técnicos apresentados pela Seguradora não comprovaram, de forma clara e precisa, o nexo causal entre o serviço prestado pela Concessionária e os danos sofridos pelos segurados. Os laudos apenas indicaram possíveis causas, sem conclusões firmes ou específicas sobre a responsabilidade da Concessionária Recorrida.

Os próprios laudos indicam como causa possível das avarias descargas atmosféricas. Tais eventos, conforme entendimento jurisprudencial, se enquadram como caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, conforme previsão do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Para exemplificar, transcrevo precedentes deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. DESCARGA ATMOSFÉRICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No entanto, a concessionária pode ser exonerada se demonstrar a exclusão do nexo causal, como nos casos de força maior ou culpa exclusiva do consumidor.
O laudo técnico constante dos autos evidenciou que os danos aos equipamentos foram causados por descarga atmosférica, caracterizando força maior e afastando a responsabilidade da concessionária.

Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação regressiva da seguradora.
(...) (TJMT. N.U 1035892-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025). (sem destaques no original)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Constatado nos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025478-38.2022 .8.11.0002, Relator.: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024). (sem destaques no original)

Ademais, em relação ao segurado Rafael Ribeiro da Silva, a Apelada trouxe aos autos Relatório Técnico EMT, elaborado por equipe especializada e capacitada, no qual ficou expressamente constatada a inexistência de oscilações, interrupções ou perturbações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Segurado, na data do sinistro.

Tal documento possui presunção de veracidade e legitimidade, especialmente por ter sido elaborado de forma técnica, em tempo oportuno e por profissional habilitado, sem que tenha sido desconstituído por prova técnica superior ou elementos concretos capazes de infirmar seu conteúdo.

Neste cenário, diante da inexistência de prova robusta da conduta ilícita da Concessionária, tampouco o nexo causal entre o dano e a suposta falha no serviço por ela prestado, não há como acolher o pedido ressarcitório.

Com esses fundamentos,
desprovejo o Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025